Tribunal: CARF
Processo: 11020.913404/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.913404/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.537 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
TECNOVIN DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO.
INEXATIDÃO
MATERIAL
CONFIGURADA.
RETIFICAÇÃO PER/DCOMP. POSSIBILIDADE
Quando restar configurada a inexatidão material, caracterizada por escrita
errônea, equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação, é possível
proceder a retificação de PER/DCOMP após a emissão do despacho decisório.
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO. INCONSISTÊNCIAS/MOTIVOS.
GLOSA DE NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Reverte-se as glosas de créditos do Reintegra relacionados a notas fiscais nas
quais a recorrente consegue demonstrar com documentos hábeis e idôneos a
origem e procedência dos créditos relacionados a bens manufaturados
exportados e constantes do anexo do Decreto no 7.633/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.913404/2012-95
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.537 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913404/2012-95

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo, todo fundado no suposto
crédito do REINTEGRA referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2012.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:
-Declaração de Exportação não averbada;
-Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra;
Cientificada da decisão em 19/02/2013 (fl.507) e inconformada apresentou manifestação
de inconformidade em 21/03/2013 (fl.02 e ss) contestando a decisão administrativa com
os seguintes argumentos:

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 16-89.904 a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando inicialmente argumentos de que em sede de
manifestação de inconformidade inverteu a juntada de documentos do presente processo com o
do processo no 11020.913405/2012-30, requerendo não haver entendimento de preclusão na
juntada dos documentos. No mérito enfrentou pontualmente os motivos das glosas dos créditos
relacionadas às inconsistências “B” e “H”. Apresentou ainda argumentos relacionados a
aplicação da Lei no 9.784/99, do Princípio da Razoabilidade e da prevalência da verdade material
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.537 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913404/2012-95

sobre a verdade formal, de modo que a ocorrência de equívocos sanáveis não podem impedir a
restituição do crédito pleiteado.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente afirma inicialmente que cometeu um equívoco quando da
apresentação da manifestação de inconformidade do presente processo. Isto porque,
“relativamente aos argumentos e prova documental, pertencentes a este processo administrativo
(11020.913404/2012-95), deve ser considerado tudo o quanto constou e se comprovou através
da Manifestação de Inconformidade que foi anexada aos autos do Processo Administrativo n.
11020.913405/2012-30 e vice-versa”.
Compulsando os autos verifica-se que de fato houve o equívoco mencionado pela
Recorrente. Entretanto, relevante destacar que não há que se falar em erro na análise procedida
pela decisão recorrida tendo em vista que este foi pautada conforme os dados constantes do
processo. Contudo, para fins de julgamento nesta segunda instância administrativa, a análise será
pautada nos documentos mencionados e juntados em sede de recurso voluntário sem que seja
considerada a preclusão conforme solicitado pela Recorrente.
Antes de adentrarmos especificamente nos motivos das glosas, relevante
apresentar o entendimento deste relator relativo a possibilidade de retificação dos PER/DCOMPs
após a emissão do Despacho Decisório.
Primeiramente, cabe destacar que existe jurisprudência no CARF na qual permite
a retificação de PER/DCOMP após a emissão de Despacho Decisório para os casos em que
houver por parte da interessada a comprovação da inexatidão material no preenchimento do
pedido.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP originou-se nas normas da Receita
Federal somente na Instrução Normativa SRF no 460/04. A possibilidade de efetuar alterações
somente ocorre nos casos de inexatidões materiais, mas vedada a inclusão de novos débitos ou o
aumento do valor do débito compensado nos termos dos artigos 57 e 58 da referida IN a seguir
reproduzidos:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.537 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913404/2012-95

Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Relevante destacar que os referidos dispositivos foram reproduzidos, em essência,
nas normas de regências que substituíram a IN SRF no 460/04, quais sejam a IN SRF no 600/05,
a IN RFB no 900/08, IN RFB no 1.300/12 e subsequentes.
A inexatidão material é entendida como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não altera o teor do pedido inicialmente
formalizado. Pode-se entender como inexatidão material a escrita errônea, o equívoco de datas,
os erros ortográficos e de digitação. Ocorrendo tais circunstâncias estaríamos diante de exceção à
regra na qual o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 56, IN SRF no
460/04, e respectivas normas subsequentes).
Apesar de a Recorrente não requerer formalmente a retificação do PER/DCOMP,
entendo que seu pedido encontra-se intimamente relacionado com alterações de dados constantes
do PER/DCOMP. Neste sentido, quando da análise das glosas efetuadas pela fiscalização será
verificado se as incorreções estejam ou não relacionadas com inexatidão material.
Adentrando no mérito, o Recurso Voluntário enfrenta os motivos das glosas dos
créditos relacionados às inconsistências “B” e “H” indicados no despacho decisório.
1) Inconsistência “B” (Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao
Reintegra)
A Recorrente destaca que, no que se refere às Notas Fiscais nos 26.695 e 27.868,
ocorreu indicação incorreta da NCM na Nota Fiscal. Trata-se de exportação do produto Suco de
Tangerina, NCM 2009.3900, e não da NCM 2009.1900.
Compulsando os documentos juntados, verifica-se que de fato nas Notas Fiscais
nos 26.695 e 27.868 constam o NCM no 2009.1900. Na nota fiscal os produtos são “Suco
Tangerina Nat Coca Cola Peru 65BX TB265 em 2 tambores com peso total de 530 kg” e “Suco
Nat Tangerina Unilever México 65BX TB265 em 11 tambores com peso total de 2.915 kg”,
respectivamente. Analisando as referidas descrições dos produtos, verifica-se que o correto NCM
é o de número 2009.3900 (2009.3 – Suco de qualquer outro citro) e não o 2009.1900 (2009.1 –
Suco de Laranja).
Analisando a tabela anexa ao Decreto no 7.633/2011, entendo que existe a
previsão de ressarcimento total ou parcial dos bens manufaturados constantes do Capítulo 20 da
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.537 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913404/2012-95

TIPI. Portanto, apesar do erro no NCM constante das notas fiscais, entendo possível o
aproveitamento de crédito destas notas fiscais.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa do crédito das Notas Fiscais nos
26.695 e 27.868.

2) Inconsistências “H” (Declaração de Exportação não averbada)
Sobre estas inconsistências a Recorrente afirma o seguinte:
2.5 - Por sua vez, a inconsistência indicada na letra “H”, para a qual foram indicadas
20 notas fiscais, decorreu do fato de, no PER/DCOMP, terem sido indicados, de forma
incorreta, números de Declaração de Exportação (DE) e de Registros de Exportação
(RE), e que, por isso, as Declarações de Exportação aparecem como não averbadas,
sendo essa a condição a ser observada para dar validade ao pedido de ressarcimento. O
direito creditório dessa inconsistência é de R$ 41.831,47, conforme demonstrativo anexo
(Doc. 3).
Analisando os documentos juntados (Doc. 3) às e-fls. 551 a 557, consta a relação
das vinte notas fiscais com a informação de que o RE e o DE informado na PER/DCOMP
estavam errados e que o correto seria o RE no 12/5460074-001 e o DE no 2120424340/9. Junta
ainda o Histórico de Operação de Exportação do referido RE no qual destaca que as notas fiscais
vinculadas são exatamente aquelas vinte notas fiscais listadas. Neste sentido, entendo que de fato
ocorreu um erro material no preenchimento do PER/DCOMP pela interessada o que, conforme
exposto acima, permite a correção após a emissão do despacho decisório. Destaque-se que no
histórico juntado consta a informação de que ocorreu a averbação automática em 04/05/2012,
motivo pelo qual houve a glosa apontada na inconsistência “H”.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso para reverter a glosa de
créditos relacionada com as Notas Fiscais nos 4035, 4040 a 4042, 4046, 4056, 4060, 4061, 4064,
4066, 4076, 4079, 4080, 4092, 4093, 4105, 4106, 4108, 4109 e 4115.

Conclusão
Diante do exposto, voto dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.537 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913404/2012-95

Fl. 568
DF CARF MF
Original